Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727621-95.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACILDA APARECIDA DE FREITAS AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13275260) interposto por CACILDA APARECIDA DE FREITAS em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S/A, acolheu as impugnações. O MM. Juiz reconheceu o excesso de execução e definiu devida a quantia de R$ 7.074,64 (sete mil, setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), atualizados até 13.09.2019, a título de honorários advocatícios, bem como o cumprimento da obrigação no dia 09.10.2018, dentro do prazo estipulado em Juízo. Inconformada, sustenta a agravante que inexiste o excesso referente aos honorários de sucumbência, haja vista que a planilha foi apresentada em estrita obediência ao título judicial. Acrescenta que o cumprimento da obrigação ocorreu tardiamente, porquanto apenas com o registro da baixa do gravame na matrícula imobiliária, ocorrido em 19.12.2018, houve o atendimento do comando judicial. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo e a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, a fim de obter a informação sobre a data de protocolo do pedido de cancelamento da hipoteca. Ao final, requer o provimento do recurso. Consta no ID 13290215 a certidão da SUDIA, onde se vê que o primeiro recurso distribuído neste egrégio Tribunal foi de minha Relatoria (AI 0717714-33.2018.8.07.0000), enquanto os demais foram distribuídos para o ilustre Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (AI 0718038-23.2018.8.07.0000 e AP 0726692-93.2018.8.07.0001). Quando ocorreu a distribuição destes autos, encontrava-me afastado e, em face disso, os autos foram encaminhados ao ilustre Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, conforme certidão de ID 13290917. Naquela oportunidade, o douto Desembargador Diaulas Costa Ribeiro entendeu que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso e, antes da sua análise, oportunizou o contraditório e a ampla defesa à parte agravada (ID 13323916). O ITAÚ UNIBANCO S/A não se opõe à concessão do efeito suspensivo, conforme petição lançada no ID 13428367. A JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., regularmente intimada, conservou o silêncio (ID 13897002). É o relato do essencial. Malgrado a alusão a efeito suspensivo, a parte agravante não declinou os fundamentos necessários à análise da medida de urgência. No que diz respeito ao pedido de expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, não vislumbro cabimento, haja vista que medidas desta natureza poderão ser tomadas de per si pela parte, sem a necessidade da intervenção judicial. Trata-se, como cediço, de informação pública, para a qual basta o requerimento e eventual recolhimento de emolumentos para sua obtenção. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Registro Imobiliário. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador